Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731496-88.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO ROSA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO. EXTINÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. A sentença extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A apelante defende que houve ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito e argumenta a necessidade de sua intimação pessoal antes da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado na hipótese de extinção com base no art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil é pela desnecessidade de intimação pessoal. 4. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. A repetição desnecessária de atos processuais e a tramitação excessivamente prolongada do processo contraria os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, III, IV, § 1°. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, APC 0740674-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 25.8.2021. A parte recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, sustentando que para a comprovação da mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta a prova do envio da notificação extrajudicial para o devedor no mesmo endereço constante no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento, seja por ele ou por qualquer outra pessoa, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FRASATO CAIRES, OAB/DF 65.704 (ID 71182442). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71182442. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021